Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709106-47.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO SUPPORT APELADO: ADRIANO PEREIRA LEITE NETO, MARIA LUIZA LEITE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GRUPO SUPPORT contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 25.634,52, a título de danos materiais, devidamente corrigido. Nas razões recursais, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, possuem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em se tratando de pessoa física, o §3o do art. 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, para o caso de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, esta deve comprovar que efetivamente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais. Esse é o entendimento do enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Ante ao exposto, intime-se o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator